Tribunal: STF
Processo: MS 37832
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O  
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que denegou a segurança, sob o fundamento de ser manifestamente improcedente o pedido e contrário à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
    “Em suas razões, o embargante deduz as seguintes alegações:
    1) impossibilidade de apreciação/rejeição monocrática dos embargos de declaração, devendo o feito ser remetido ao Colegiado, com fundamento no art. 337 e seguintes do RISTF;
    2) a necessidade de se prestar esclarecimentos em relação às omissões, obscuridades e contradições constantes da decisão impugnada, principalmente no que se refere: 
    2.1) à alegação de inexistência de conexão com o MS 37760, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, e, em consequência, a não distribuição por prevenção deste feito, não obstante terem os processos as mesmas partes e sido impetrados contra o mesmo ato omissivo do Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 66, do art. 67, § 6º, e do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o art. 54 e 55 do CPC;
    2.2) aos fundamentos utilizados nesta ação mandamental para denegar a segurança em comparação com os argumentos adotados no MS 37760, tendo em vista que, não obstante se tratar do mesmo ato, qual seja, omissão do Presidente do Senador Federal, foram adotados fundamentos diferentes para situações idênticas.”
    Requer, ao final, o recebimento e processamento dos embargos de declaração para que, em juízo de retratação, seja reconsiderada a decisão.
    No caso de não se entender pela reconsideração, pede que o recurso não seja rejeitado monocraticamente, mas remetido para análise do Colegiado, onde, após serem sanadas as omissões, contradições e obscuridades, seja concedida a segurança pleiteada.
    Foram oferecidas contrarrazões aos embargos de declaração.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, entendo pela impossibilidade de julgamento deste recurso pelo Colegiado.
    O art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz que: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” e que “a petição será dirigida ao Relator do acórdão que, sem qualquer outra formalidade, a submeterá a julgamento na primeira sessão da Turma ou do Plenário, conforme o caso” (Grifou-se).
    Não há dúvida de que a análise de embargos de declaração pelo Colegiado dá-se apenas quando o recurso é interposto em face de acórdão.
    Em se tratando de decisão monocrática, como é o caso dos autos, impõe-se a análise dos embargos declaratórios pelo próprio prolator da decisão agravada.
    Além disso, o § 2º do art. 1.024 do CPC determina que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por magistrado no âmbito de tribunal, sejam julgados também por decisão monocrática. Tal norma é perfeitamente aplicável aos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal.
    Em relação ao mérito dos embargos declaratórios, verifico que a decisão embargada não padece dos defeitos que lhe foram imputados.
    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições e obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
    Neste sentido: PPE 623 ED, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 07/02/14, e MS 37465 AgR-ED, Relatora Ministra Rosa Weber.
    Incabível, ainda, o acolhimento do pedido do embargante de “prestação de esclarecimentos” quanto às omissões, contradições e obscuridades, no que se refere aos fundamentos utilizados na decisão impugnada em relação àqueles lançados no MS 37760, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Os embargos de declaração servem para debelar contradições internas de uma decisão, não para confrontar um julgado com outros.
    Com efeito, os vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração são aqueles aferíveis internamente, ou seja, dentro de uma mesma decisão/acórdão e não entre decisões distintas, na medida em que os vícios passíveis de serem sanados pela via dos embargos de declaração devem ser internos, ou seja, relativa à mesma decisão e não entre decisões diferentes, conforme se vê do seguinte julgado desta Corte:
    “EMENTA: I. Embargos de declaração: a omissão que se afirma inexistente já reconhecida pela Turma: caráter infringente: rejeição. II. Embargos de declaração: a contradição que os viabiliza é a que se verifique entre termos da mesma decisão e não entre decisões distintas.”
    (RE 197252 ED-ED, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 29/08/2000, DJ 29-09-2000 PP-00096 EMENT VOL-02006-02 PP-00418) (Grifou-se)  
    Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator